Tribunal: TJDFT
Processo: 0729812-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. CRIANÇA. MELHOR INTERESSE. GUARDA COMPARTILHADA. MANUTENÇÃO. VISITAS. REGULAMENTAÇÃO. ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. A guarda compartilhada dos filhos passou a ser a regra no sistema jurídico brasileiro a partir da vigência da Lei n. 13.058/2014. A guarda unilateral somente será adotada quando o casal não tiver interesse no compartilhamento da convivência ou quando assim exigir o melhor interesse da criança.
2. O regime de visitação estabelecido na sentença deve ser mantido quando observa o melhor interesse do menor.
3. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores.
4. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
5. A majoração ou redução da quantia fixada a título de alimentos é descabida quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, e leva em conta as possibilidades do alimentante.
6. Apelações desprovidas.